Tribunal: TJDFT
Processo: 0724225-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. Provas.
Depoimentos das testemunhas, firmes e coerentes, somados às declarações do policial e ao laudo papiloscópico, demonstrando que o réu foi um dos autores dos furtos, são suficientes para a condenação pelo crime de furto qualificado duas vezes. Apelação não provida.